Tribunal: STF
Processo: AI 712777
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO
   LOCAL.  APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   RECURSO QUE NÃO ATACA ESSE FUNDAMENTO. SÚMULA 284/STF.
        A não
   impugnação de modo objetivo da incidência da Súmula n. 280 do STF,
   limitando-se a demonstrar o prequestionamento dos artigos da
   Constituição do Brasil que se considera violados, faz incidir a
   aplicação da Súmula n. 284 do STF.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.